Tribunal: TJPA
Processo: 0804098-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804098-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY GADELHA TORRES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
. SERVIDORA PÚBLICA
EFETIVA. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA QUE O ENTE MUNICIPAL APRESENTE CÓPIA DA FICHA FINANCEIRA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E OUTROS DOCUMENTOS JÁ REQUERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FORNECIDOS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 373, § 1º DO CPC, QUANDO HÁ IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O ENGARGO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO GERA INCUMBÊNCIA IMPOSSIVEL OU EXCESSIVA AO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE PORQUE PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0804098-96.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MARLY GADELHA TORRES
contra a decisão interlocutória do Juízo da
Vara Única de Almeirim
/PA, nos autos da
AÇÃO DE PROGRASSÃO FUNCIONAL E VERBAS REFLEXIVAS
, movida em face do
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

Em síntese, consta dos autos que a autora é servidora pública municipal, pertencente ao quadro estatutário do réu, ocupante de cargo efetivo de EFERMEIRA [PMA-ANS-10], desde 11/11/2011, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Afirma que desde que começou a compor o quadro da administração pública municipal jamais teve reconhecido seu direito de progredir na carreira, desta feita, busca a atualização do nível funcional, fazendo reajustar a remuneração, bem como, o pagamento retroativo dos valores devidos, não atingidos pela prescrição.

Para comprovar o alegado, requereu administrativamente cópia da ficha financeira, avaliação de desempenho, entre outros documentos, contudo, a obtenção teria restado infrutífera, principalmente porque a sede administrativa da prefeitura fica no núcleo urbano e onde a parte desempenha suas funções fica em local de difícil acesso.

Em sendo assim, pugnou ao magistrado de origem que determinasse ao município a obrigação de apresentar o documento em juízo. Todavia, o pedido foi indeferido ao argumento de que a parte requerida deveria comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito.

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão hostilizada acarreta prejuízos à recorrente, pois se trata de documentação indispensável para se comprovar os fatos narrados, e que está na posse exclusiva do agravado.

Argumenta que as particularidades do caso concreto possibilitam a distribuição do ônus da prova, em razão de exceção expressa no parágrafo primeiro do artigo 373 que permite a atribuição do ônus da prova de modo diverso, quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Pugnou tutela recursal a fim de que seja determinada a apresentação de cópia dos documentos em questão.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, deferi a tutela requerida, determinando ao Município agravado a apresentar cópia dos documentos constantes na ficha funcional da servidora, especialmente avaliações funcionais e pedidos administrativos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O
Código de Processo Civil
vigente, no artigo
373
,
§ 1º
, prevê a possibilidade de se atribuir o ônus da prova de modo diverso daquele previsto no caput, quando, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Destarte, o § 1º do novo CPC trouxe como novidade a possibilidade de o Juiz distribuir dinamicamente o ônus da prova conforme as necessidades do caso concreto.

In casu,
é inegável que nas circunstâncias dos autos, o agravado possui maior facilidade de obtenção da prova
,
especialmente porque
não há como impor à parte a produção de prova exclusiva da Administração Pública.

Como já destacado em decisão sumária, muitos Municípios e entidades da Administração Municipal Direta ou Indireta não dispõem de uma estrutura informatizada, em que o servidor pode obter informações mediante simples consulta ao sítio eletrônico.

Exigir que a parte autora apresente a prova em questão seria lhe imprimir
excessiva dificuldade de cumprir o encargo, exatamente a hipótese descrita no § 1º do art. 373, do CPC.

Ademais, i
mpende salientar que o deferimento da inversão do ônus da prova não dispensa o autor de produzir minimamente, e
do acervo probatório anexado aos autos, requerimento administrativo formulado pela agravante ao Município de Almeirim, pugnando pela apresentação integral da documentação relativa ao direito pleiteado, sem haver, contudo, resposta da Administração Pública, destaca que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia
.

Não obstante, releva-se ainda que, a inversão determinada não irá gerar nenhum encargo impossível ou excessivamente difícil ao Município.

Em assim sendo, plausível o
direito invocado no presente recurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE
PROVIMENTO,
para
determinar ao Município agravado a apresentar cópia dos documentos constantes na ficha funcional da servidora, especialmente avaliações funcionais e pedidos administrativos.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023